Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702549-06.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEDZON DANTAS SILVA GONCALVES, ROSANGELA GONCALVES NETO DANTAS APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 69782236, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 10a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se inscrição para Sustentação Oral. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora